Tribunal: TJSP
Processo: 1002391-10.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Desnecessidade. Ausência de situação excepcional a admitir a sua concessão. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Produção de outras provas que não se fazia de rigor. INTERESSE PROCESSUAL. Presença. Acesso à atividade jurisdicional que não

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Desnecessidade. Ausência de situação excepcional a admitir a sua concessão. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Produção de outras provas que não se fazia de rigor. INTERESSE PROCESSUAL. Presença. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. ILEGITIMIDADE DE PARTE. Não ocorrência. Pertinência subjetiva presente. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. Seguradora que paga prejuízos de seguradas que tiveram danificados equipamentos eletrônicos por oscilação de energia elétrica. Ação regressiva movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente. Prova satisfatória de nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos das seguradas. Não caracterização de caso fortuito externo ou força maior. Risco da atividade. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002391-10.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado CAIXA SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos negaram provimento ao recurso,
vencidos o 4o Desembargador e o 3o Desembargador que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002391-10.2019.8.26.0368
Comarca: Monte Alto (3a Vara Cível)
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada: Caixa Seguradora S/A
Voto no 11.912
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SEGURO.
CONCESSÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO.
Desnecessidade. Ausência de situação excepcional a admitir a
sua concessão. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE
DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL. Conjunto probatório
suficiente para o deslinde da causa. Produção de outras provas
que não se fazia de rigor. INTERESSE PROCESSUAL.
Presença. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete
ao exaurimento da via administrativa. ILEGITIMIDADE DE
PARTE. Não ocorrência. Pertinência subjetiva presente.
Preliminares rejeitadas. MÉRITO. Seguradora que paga
prejuízos de seguradas que tiveram danificados equipamentos
eletrônicos por oscilação de energia elétrica. Ação regressiva
movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação
julgada procedente. Prova satisfatória de nexo causal entre a
oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos nos
equipamentos eletrônicos das seguradas. Não caracterização de
caso fortuito externo ou força maior. Risco da atividade.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Sentença
mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação regressiva de ressarcimento de danos,
julgada procedente pela MM. Juíza Andrea Schiavo, para condenar a ré no
pagamento de R$ 4.335,71 (quatro mil trezentos e trinta e cinco reais e
setenta e um centavos), acrescido de correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, a contar do pagamento, e juros moratórios
de 1% ao mês, desde a citação. Condenou, ainda, no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
Inconformada, apela a ré. Postula a concessão de
efeito suspensivo ao recurso. Sustenta, preliminarmente, cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa, inépcia da inicial, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva.
No mérito, impugna os laudos técnicos apresentados por constituir prova
unilateral. Alega que o infortúnio foi causado por descarga atmosférica
(queda de raio), o que exclui a sua responsabilidade. Pede a aplicação da
Resolução Normativa 414/2010 da Aneel. Assevera que não há nexo
causal entre a atividade exercida e os danos a serem ressarcidos. Aponta
inexistência de ato ilícito e responsabilidade do usuário pelas instalações
elétricas internas. Aduz que o dano não restou provado nem a sub-rogação
da seguradora. Requer o acolhimento das preliminares suscitadas e,
alternativamente, a reforma da sentença, com a improcedência da ação e
inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 440/476).
É relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos, sob
alegação de falha no fornecimento de energia elétrica a danificar alguns
equipamentos eletrônicos das contratantes do seguro. Diante da sub-
rogação nos direitos e ações de suas seguradas, a autora pretende o
reembolso do valor total da indenização, R$ 4.335,71 (quatro mil, trezentos
e trinta e cinco reais e setenta e um centavos).
Em resposta, a ré arguiu preliminares de inépcia
da inicial, falta de interesse de agir pela ausência de pedido administrativo,
ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e prescrição. No mérito,
alega que do conjunto probatório autoral não se vislumbra demonstração a
respeito dos fatos constitutivos do direito pretendido, capazes de autorizar
a procedência da demanda. Aduz inexistir nexo de causalidade.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
O pedido de concessão de efeito suspensivo
encontra-se prejudicado, uma vez que o pedido deveria ter sido formulado
em peça apartada, de sorte que a apreciação em sede de julgamento do
recurso seria medida completamente inócua, nos termos do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
Ainda que assim não fosse, não estão presentes os
requisitos necessários para sua concessão vez que não há risco de dano
irreparavel ou de dificil reparação.
As
preliminares
suscitadas
não
merecem
acolhimento.
Não há que se falar em cerceamento de defesa e
inépcia da inicial.
O contexto probatório era suficiente para o
deslinde da causa e tornava desnecessária a realização de outras provas
para viabilizar o julgamento.
O destinatário da prova é o juiz. A ele compete
aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide. Se, ao
analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a
formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido.
Indevida a realização obrigatória de provas, ainda
que postuladas pelas partes.
A respeito:
“(...) A decisão judicial que considera
desnecessária
a
realização
de
determinada
diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em
elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a
cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa.
Precedentes (...)” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ 18/05/2001).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO
JUIZ. 1. Não há violação ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido dirime de forma expressa, congruente e motivada, as
questões suscitadas nas razões recursais. 2. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide,
devidamente fundamentado, sem a produção de provas tidas por
desnecessárias pelo juízo. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento” (STJ, 4a Turma, AgRg no AgREsp no 173.899-RJ,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. Em 26/06/2012).
“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
INEXISTENTE.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
ORAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INEXISTENTE.
LIVRE
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DA
PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexistente a alegada violação do
art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na
medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do
acórdão recorrido. 2. Vê-se, na verdade, que no presente caso a
questão não foi decidida conforme objetivava o agravante, uma
vez que foi aplicado entendimento diverso. 3. O Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento firmado nos sentido de
que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera
desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos
autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento. 4. Aferir eventual necessidade de produção de
prova oral demanda o revolvimento de matéria fática, o qual é
vedado em recurso especial, dado o óbice do enunciado 7 da
Súmula do STJ. Agravo regimental improvido” (STJ, 2a Turma,
AgRg no AgREsp no 145.134-RJ, Rel. Min. Humberto Martins,
j. em 29/05/2012).
Ilegitimidade passiva também não houve.
Tratando-se a ré de prestadora de serviços,
responsável pelo fornecimento de energia elétrica no endereço em que
localizado os imóveis das seguradas da autora, de rigor o reconhecimento
de sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da presente ação,
em que se discute o ressarcimento à seguradora de valores despendidos
para pagamento a suas seguradas, em virtude de danos supostamente
decorrentes de oscilações na rede de distribuição elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se
que
eventual
inexistência
de
informações sobre oscilações no fornecimento de energia elétrica nos
imóveis das seguradas não têm o condão de afastar a legitimidade passiva
da ré, pois é tema que se confunde com o mérito.
Afasta-se, ainda, a preliminar de falta de interesse
processual.
Esclareça-se que eventual comunicação do
problema na rede elétrica à concessionária ré não pode ser considerado
pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não
havendo que se falar, assim, em falta de interesse processual, vez que
prevalece o direito constitucional de ação.
O procedimento estabelecido pela Resolução no
414/2010 da Aneel diz respeito ao requerimento de reparação pela via
administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar a
utilização da via judicial a tal procedimento.
Passa-se à análise do mérito.
Para solução do caso, não se pode afastar a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor no vínculo entre a
fornecedora dos serviços públicos e o consumidor, na medida em que a
seguradora, na hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de
seus segurados, segundo o disposto no artigo 349 do Código Civil.
Esse é o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“Havendo pago a indenização securitária, a
seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam
ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto
defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso,
a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (REsp
802442/SP, Quarta Turma, rel. Min. Luís Felipe Salomão, J.
02.02.2010, DJe de 22.02.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo Regimental Agravo em Recurso
Especial
Responsabilidade
Civil
Ação
Regressiva
da
Seguradora contra Empresa Fornecedora de Energia Elétrica -
Relação de Consumo - Inversão do Ônus da Prova Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor -Súmula 83/STJ Decisão
Agravada Mantida - 1. Concluiu o Acórdão recorrido que a
relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora que se sub-rogou nos direitos
da segurada e a agravante” (STJ, AgRg no AREsp
426017/MG, 3a. Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10/12/2013).
O
documento
de
transferência
bancária
discriminando conta corrente para crédito e data de pagamento, é suficiente
para demonstrar o pagamento e a sub-rogação da seguradora no direito de
suas seguradas indenizadas (folha 72/73, 88 e 92).
Ante a presunção de boa-fé emanada da relação
de uma empresa do porte da seguradora autora e seu cliente, admissível a
apresentação de telas com informações acerca de suas seguradas, apólices e
relatórios de sinistros, além de avaliação de danos, valores e dados
bancários (folhas 60/73 e 80/88), como evidência de que houve o
ressarcimento de valor às consumidoras.
Cumpre destacar também que com a modernidade
e celeridade das transações, a utilização de sistemas como internet banking
e aplicativos para transferências e pagamentos bancários tornou-se não
apenas inevitável, como necessário.
Nesse sentido:
“Responsabilidade
civil.
Prestação
de
serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela
seguradora.
Danos
elétricos
indenizados
a
segurados.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. O julgamento antecipado
da lide não importa em cerceamento de defesa se a prova
produzida mostra-se suficiente para o deslinde do litígio e não
se identifica a necessidade ou mesmo a utilidade da produção
de outras provas. Responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso
de descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível,
cuja ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser
transferido ao consumidor. Pagamento da indenização
securitária aos segurados satisfatoriamente demonstrado.
Dever indenizatório configurado. Recurso não provido.” (TJSP,
Apelação no 1000030-78.2018.8.26.0360, 28a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Cesar Lacerda, j. 02/10/2018).
“IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO - Ação regressiva de danos - Arguição de ausência de
prova de pagamento - Descabimento - Tela sistêmica juntada
pela autora, dando conta de sua efetivação e ocorrência em
proveito da segurada, que a tanto se presta - Presunção de
veracidade que recai sobre o referido documento, sobre a qual
a autora responde civil e criminalmente, que somente poderia
ser elidida através de prova robusta em sentido contrário, o que
inexiste na hipótese - Preliminar repelida. DECADÊNCIA -
Ação regressiva de danos - Descarga elétrica danificando os
equipamentos eletrônicos de segurada da autora Inocorrência
de decadência [...] Recurso parcialmente provido.” (Apelação
no 1030926-37.2016.8.26.0114, 12a Câmara de Direito Privado,
relator Jacob Valente, julgado em 19/2/2018).
“APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
SECURITÁRIO DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE
OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. CARÊNCIA DA AÇÃO Não verificada
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, para
demandar com propósito de ressarcimento de danos materiais
em equipamentos eletroeletrônicos. PROVA DE PAGAMENTO
Suficiência de documentos necessários à propositura da ação
Alegação de inépcia afastada. AUSÊNCIA DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
Desnecessidade de
pedido Princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o,
XXXVI, da Constituição Federal). TEORIA DO RISCO
ADMINISTRATIVO
Fornecedora de energia que não se
desincumbiu de demonstrar o alegado excludente de responsabilidade
Não comprovada a normalidade de
funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos
extraordinários Ausência de caso fortuito ou de força maior
Precedentes.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESPROVIDO.”
(TJSP,
Apelação
no
1067025-14.2017.8.26.0100, 37a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Sergio Gomes, j. 06/03/2018).
Na
hipótese
analisada,
a
autora
apelada
colacionou ao processo as apólices de seguro, avisos de sinistros, bem
como a prova do pagamento as seguradas (folhas folhas 60/73 e 80/88).
A ré apelante, por sua vez, limitou-se a apresentar
impugnação genérica e sem lastro probatório, sequer impugnando de
maneira especificada o valor desembolsado.
Estabelece a súmula 188 do STF:
“O segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite
previsto no contrato de seguro.”.
Aplicam-se ao caso as normas do Código de
Defesa do Consumidor, (art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90) e a seguradora, na
espécie, subrogou-se nos direitos e na posição jurídica de suas seguradas.
Nesse sentido, anotou o eminente Min. Luís
Felipe Salomão no Recurso Especial no 802.442/SP, julgado em
02.02.2010:

“Havendo
pagamento
da
indenização
securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações que
competiam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do
produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo,
no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC”.
Nesse diapasão, a responsabilidade da ré apelante
somente poderia ser elidida por caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva (não concorrente) da vítima, o que não foi demonstrado.
Os documentos trazidos com a petição inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovam os danos causados nos aparelhos elétricos instalados nas
unidades consumidoras por descargas elétricas e oscilação na rede de
energia, o que motivou o acionamento do seguro contratado e o pagamento
de indenização que ora se pretende ressarcir.
Não vinga a alegação de que eventos da natureza
constituiriam aqui excludentes do dever de indenizar, por rompimento do
nexo de causalidade. Olvidou-se a apelante que, no caso, tais fenômenos
naturais não excluem sua responsabilidade, por serem eventos previsíveis e
inseridos no risco de sua própria atividade.
É seu dever adotar medidas protetivas aos
usuários, de modo a evitar a oscilação da tensão da energia recebida, o que
não logrou demonstrar.
Em caso semelhante, já decidiu o Superior
Tribual de Justiça:
“(...)
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma
vez que, na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e
eventual incêndio” (AREsp no 139147, Min. Rel. Luís Felipe
Salomão, DJe 01/08/2012).
A confirmar a responsabilidade, dispõe o artigo
25, da Lei no 8.987, de 13/02/1995:
“Incumbe à concessionária a execução do
serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a
terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão
competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também o artigo 210 da Resolução Normativa no
414/2010:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do caput do art. 203”.
Em arremate, observa-se que a ré apelante não se
insurge quanto à idoneidade da elaboração dos relatórios técnicos
fornecidos pela companhia seguradora, seja quanto ao seu aspecto técnico,
seja no tocante aos valores orçados, apegando-se a considerações genéricas
e à sua unilateralidade.
A responsabilidade da concessionária pelos danos
ocasionados por defeito na prestação do serviço é manifesta, a impor a
manutenção da sentença.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
20% sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.412
Apelação Cível no 1002391-10.2019.8.26.0368
Comarca: Monte Alto
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Caixa Seguradora S/A
Declaração de Voto Divergente ao de no 11.912 do Desembargador Jairo
Brazil Fontes Oliveira
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Com efeito, a demanda versa sobre pedido de ressarcimento
formulado pela seguradora apelada após ter feito o pagamento da indenização
securitária aos seus segurados, os quais obtiveram danos em seus bens
eletroeletrônicos, por evento imputável à responsabilidade da ré.
A apelada apresentou apólice do cliente segurado (fls. 60/83
Cristiane Regina Barroso Apólice no 1201402861428 e fls. 80/83 Margarete
Aparecida Coghi Petrarca Apólice no 1201403466591).
Os avisos dos sinistros constam às fls. 67/71 e 88/81, sendo
que os laudos técnicos foram apresentados às fls. 64/66 e 85/87 os quais
constatam que houve queima/danos elétricos em razão de descarga elétrica.
Os comprovantes de pagamento encontram-se às fls. 72/73 e
92.
Provado o pagamento, fica em tese garantida a sub-rogação
da autora em face do causador do dano que, neste caso, é a ré, já que não
nega a prestação do serviço na localidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Feita a sub-rogação, a autora garante para si todos os direitos,
ações, privilégios e garantias dos segurados, credores originários, em relação
à dívida, contra o devedor (art. 349 do CC).
Entretanto, a despeito disso, a ré requereu a prova pericial em
sua defesa, às fls. 194, conforme abaixo:
“Além da prova oral acima requerida, Nobre Julgador, a questão em
epígrafe é eminentemente técnica, sendo necessária a realização de
prova pericial detalhada, visando demonstrar por qual motivo aquele
aparelho apresentou defeito, pois não pode ser imputada a esta
companhia de energia uma responsabilidade ante tantas hipóteses de
causas existentes”.
Por sua vez, em réplica, a apelada pugnou pelo julgamento
antecipado às fls. 283/286, por entender que suas alegações foram provadas
por meio dos documentos acostados aos autos.
E em seu recurso a ré alega, preliminarmente, cerceamento de
defesa e pleiteia a nulidade da sentença que julgou antecipadamente a lide
ante o não exaurimento de todos os meios de provas que ainda havia para se
defender no feito, especialmente a oitiva das testemunhas, consoante
transcrição que segue (fl. 411):
“Conforme pode ser observado a fls. 176/195 (contestação), fora
pleiteado pela parte ré a produção de provas oitiva de testemunhas
(os segurados) sendo a mesma justificada, visto que é a única via
para ter conhecimento das instalações interna, bem como da condição
dos aparelhos danificados no dia do sinistro, já que NÃO FORA
POSSÍVEL REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NOS OBJETOS SUPOSTAMENTE
DANIFICADOS, pois a seguradora não os possui (...)Sendo assim, ao
julgar antecipadamente a lide, quando ainda existiam situações de
fatos a serem provadas, tem-se que, tacitamente,foi indeferida a
produção
de
provas,
devidamente
requerida
na
contestação,
ocasionando verdadeiro cerceamento de defesa, que torna nula a
sentença de primeira instância.”.
No mérito, afirma à fl. 419:
“A priori, importante observar que a seguradora ao realizar os
procedimentos quanto à regularização do sinistro, não ficou na posse
de nenhum dos objetos supostamente danificados. Ora, a partir do
momento em que está cobrando a requerida indenização pelo suposto
dano, é certo que deveria ter tido um comportamento de manter a
guarda dos aparelhos, até porque no caso em tela necessitaria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perícia para demonstrar tal comprovação, visto que negar a perícia
seria praticamente impedir qualquer prova sobre o seu direito, algo
que não é do afeto do nosso sistema processual. Sendo assim, ao se
desfazer do objeto, a seguradora impediu que esta companhia ré, ora
recorrente, exercitasse o contraditório, prejudicando sua legitima
expectativa de poder testar os aparelhos, não podendo, desta feita ser
admitido o laudo acostado pela seguradora, por se tratar de prova
produzida de forma unilateral.”.
Pondera-se que a autora em réplica afirmou expressamente
que (fl. 274):
“(...)não tem a Autora conhecimento da localização dos bens que se
pretende periciar. Assim, ante ao extenso lapso temporal decorrido,
eventual perícia restaria prejudicada.”.
De proêmio, destaca-se que a oitiva de testemunhas no
presente caso é prescindível, haja vista que a solução da lide está relacionada
à necessidade de prova pericial nos equipamentos danificados.
Sob esse prisma, verifica-se que a própria autora deu causa à
impossibilidade da perícia requerida pela ré, a qual tem garantido o direito de
prova e, consequentemente, de defesa.
O fato de a seguradora ter pago a indenização securitária aos
seus clientes transferiu a ela, por sub-rogação, a propriedade dos
equipamentos que, sem valor comercial, somente lhe serviria para a prova
pretendida nesta demanda e ressarcimento do valor pago. É, em verdade, o
resguardo do seu direito.
Se a seguradora adquire a propriedade pela sub-rogação após
o pagamento, os equipamentos danificados passaram a ser dela, que deveria
prover o necessário para sua guarda, até que todos os procedimentos
relacionados à verificação da ocorrência fossem encerrados, inclusive esta
ação.
E não há que se falar em pericia indireta porque os
documentos apresentados em nada colaborariam para a conclusão de
profissional sobre o dano e a sua causa, assim como a vistoria do local.
Embora a questão seja de responsabilidade objetiva e que,
portanto, independe de culpa, indispensável é a demonstração do nexo causal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre o fato imputado à ré (falha na prestação do serviço) e o dano suportado.
Sem ao menos essa prova, não há como amparar a pretensão
de ressarcimento da autora.
Neste sentido:
“SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia elétrica Danos
em eletroeletrônicos
Ação regressiva de seguradora contra a
concessionária
Pagamento feito sem prévia comunicação à
concessionária sobre a ocorrência danosa Previsão de comunicação
do evento estabelecida pela Resolução ANEEL no 414/2010

Possibilidade de ingresso em juízo, sem esta providência, mas
mediante prova técnica da natureza do evento lesivo e do liame causal
com o serviço prestado Bens, dito danificados, não preservados para
exame pericial - Documentação inconsistente e unilateral sobre o
alegado dano, constituída de simples orçamentos, sem conclusão
segura sobre a causa do dano reclamado - Nexo de causalidade entre o
fato e o dano não provado Sentença reformada Recurso provido.”
(TJSP
-
32a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
1001693-20.2018.8.26.0568 Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira,
13/03/2019) (g.n.).
“Prestação de serviços
Fornecimento de energia elétrica
Sub-
rogação Ação indenizatória regressiva promovida por seguradora
Alegação de danos em aparelhos eletroeletrônicos de segurados,
seguidos de indenização securitária
Responsabilidade objetiva da
concessionária que não afasta a imprescindibilidade de demonstração
do nexo de causalidade
Parecer técnico assinado por engenheiro
inconclusivo quanto ao evento causador dos danos nos aparelhos da
segurada Prova pericial inviabilizada pela não preservação dos bens
sinistrados Nulidade da r. sentença não verificada Apelação não
provida e majorada a verba honorária.” (TJSP - 11a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1107871-10.2016.8.26.0100
Relator: Gil Coelho,
13/03/2019) (g.n.).
Cumpre ressaltar que no presente caso incide a Súmula 188
do Supremo Tribunal Federal:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo
que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”
(g.n.).
Tal enunciado envolve, inclusive, o próprio risco coberto.
Ou seja, o dano deve decorrer diretamente do risco segurado,
ônus probatório que incumbia à seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E não há qualquer abusividade ou onerosidade nesta
incumbência. A Seguradora é a parte próxima dos fatos, tem acesso aos
equipamentos e pode precaver-se, se o caso, para a adequada apuração do
cabimento da indenização, sempre se pautando na boa-fé.
Assim, nesse contexto, deve ser reformada a r. sentença
singular, para ser julgada improcedente a presente demanda, sendo alterada a
disciplina de sucumbência, com a condenação da autora ao pagamento da
integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o
do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
A61F0B2
13
17
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
108C4B1A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002391-10.2019.8.26.0368 e o código de confirmação da tabela acima.